Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, PROFERIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM PRESÍDIO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO

1 Não se conhece do recurso de agravo em execução, na medida em que, pelo teor da petição de interposição, das razões recursais e dos andamentos processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o recurso impugna decisão da Justiça Federal, proferida em incidente próprio em tramitação na Justiça especializada, que autorizou a manutenção do reeducando em presídio federal.

2 Recurso não conhecido.